Tribunal: TJSP
Processo: 1006470-57.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Inconformismo do Banco réu. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cadeia de fornecimento caracterizada. Obrigação solidária configurada. Mérito. Comprovação de quitação integral do preço. Adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado por gravame firmado entre a instituição bancária e a

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Inconformismo do Banco réu. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cadeia de fornecimento caracterizada. Obrigação solidária configurada. Mérito. Comprovação de quitação integral do preço. Adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado por gravame firmado entre a instituição bancária e a construtora. Irrelevância da ciência da parte sobre a existência do gravame. Sentença mantida. Recurso desprovido.